Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-07.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000576-07.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), ANELI DE SOUZA GOUVEIA - CPF: 318.068.131-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1000576-07.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado da Fazenda Publica de Rondonópolis.

Agravante: ANELI DE SOUZA GOUVEIA.

Agravado: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que a denegou.

2.

Agravo de instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1005021-11.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção ministerial no presente agravo de instrumento.

Em sessão de julgamento o
Douto representante
do Ministério Público de Mato Grosso, ratificou o parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1005021-11.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem,

a agravante pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada que o agravado classifique a agravante como “APTA”, ou seja, apta fisicamente e mentalmente para tomar posse no cargo que obteve aprovação.

Sustenta, ainda, a agravante que a reprovação na avaliação de saúde se deu de forma equivocada, pois os documentos por ele juntados no certame demonstram de forma inequívoca a sua aptidão para desempenha a função de Professora.

Todavia, a agravante foi reprovada pela junta médica oficial do concurso, conforme prevê o item 18.2 e seguintes do edital, verbis:

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, como ressaltado na decisão agravada, não consta nos autos, comprovação idônea do direito pleiteado pela agravante, sendo que o conteúdo da tutela de urgência se confunde com o mérito da ação.

Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não há que se falar num primeiro momento, em nomeação em concurso público, visto que, há risco de acarretar prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de eventual reversão, já que sequer a contestação foi apresentada nos autos principais, deve ser improvido o Agravo de Instrumento.

Recurso conhecido e improvido.”
(N.U 1001078-14.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

Portanto, a decisão agravada foi proferida de acordo com os requisitos autorizadores da concessão de tutelas de urgência exigidos pelo art. 300 do CPC, razão pela qual, deve ser mantida a decisão agravada.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024